Tribunal: TJSP
Processo: 1031915-73.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda com base no artigo 485, inciso I do CPC – Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita observada – A teor do artigo 1o da Lei Federal no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante – Necessidade de dilação probatória – Sentença mantida – Recurso não provido.